Tribunal: STF
Processo: RHC 59270
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO CONTRAVENCIONAL, POR INFRAÇÃO AO ART-38,
DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, INSTAURADO CONTRA PROPRIETARIO DE
INDUSTRIA, QUE ESTARIA A EXPELIR FUMACA, ABUSIVAMENTE, MOLESTANDO OS
MORADORES DA MESMA ZONA URBANA. COMO ENGENHEIRO-QUÍMICO E O PACIENTE
TITULAR DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INDUSTRIA. PROTEÇÃO A
INCOLUMIDADE PÚBLICA, CONTRA OS MALES DECORRENTES DA POLUIÇÃO. DESDE
QUE A EMISSAO DE GAS, FUMACA OU VAPOR CAUSE INCOMODO, MOLESTANDO OU
OFENDENDO, E TAL EMISSAO NÃO ADVENHA DO EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO, OCORRE CONTRAVENÇÃO. SE AS EMANAÇÕES, QUE MOTIVARAM A
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO CONTRAVENCIONAL CONTRA O RESPONSÁVEL PELA
INDUSTRIA, ESTAO DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS
COMPETENTES, OU SE, AO CONTRARIO, SÃO ABUSIVAS E REPRESENTAM USO
IRREGULAR DO DIREITO, CONSTITUI MATÉRIA A SER APURADA, NO
PROCEDIMENTO. NÃO SENDO, ASSIM, SEM JUSTA CAUSA, A AÇÃO PENAL, NÃO
SE JUSTIFICA O TRANCAMENTO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO.